Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, consta que a decisão agravada foi disponibilizada no Dj-e no dia 13/11/2020. Desta forma, atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial observância ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar quanto a eventual intempestividade do agravo de instrumento interposto em 15/03/2021. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403